Tribunal: TJPA
Processo: 0006876-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006876-38.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONIDAS DA SILVA DONZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO E PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que busca a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a intimação realizada via WhatsApp é válida; (ii) se a denúncia é inepta por ausência de menção ao art. 30 do Código Penal; (iii) se há nulidade na oitiva da testemunha em razão da preclusão consumativa; e (iv) se a condenação deve ser reformada por insuficiência probatória ou para a readequação da dosimetria e do regime inicial de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a intimação por meios eletrônicos, desde que garantida a autenticidade e a ciência do ato processual, o que foi observado no caso em exame, não havendo prejuízo ao direito de defesa do réu.

4. A denúncia não é inepta pois descreveu de forma clara os fatos criminosos e permitiu o pleno exercício da ampla defesa.

5. A preclusão impede a alegação de nulidade processual quando a defesa não suscita no momento processual oportuno e não demonstra prejuízo concreto.

6. A materialidade e a autoria do crime de peculato estão comprovadas por provas documentais, interceptações telefônicas e depoimentos, afastando a alegação de insuficiência probatória.

7. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam quando elementares do crime, permitindo o concurso de pessoas no crime de peculato, nos termos do art. 30 do CP.

8. A basilar, exasperada de forma desproporcional, justifica o redimensionamento da pena, fixada definitivamente em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

9. O regime inicial semiaberto deve ser mantido diante da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão das circunstâncias do crime, na linha do art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com rejeição de preliminares.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por WhatsApp é válida quando assegurada a autenticidade e a ciência do ato processual, não havendo prejuízo à defesa. 2. A ausência de menção expressa ao art. 30 do Código Penal na denúncia não gera inépcia, desde que a descrição dos fatos permita o exercício da ampla defesa. 3. A ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar a nulidade, sendo necessário a demonstração de efetivo prejuízo. 4. A materialidade e a autoria do crime de peculato, demonstradas por provas documentais, interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, autoriza a condenação 5. O crime de peculato pode ser imputado a particular que, em concurso com funcionário público, tenha concorrido para a prática do delito. 6. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade. 7. O regime inicial de cumprimento pode ser fixado em grau mais gravoso, diante das circunstâncias concretas do delito".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30, 44, III, 71 e 312; CPP, arts. 41 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2024; TRF-3, HCCrim 5020844-89.2022.4.03.0000/SP, Rel. Desembargador Federal André Custódio Nekatschalow, 5ª Turma, j. 22/09/2022; TJMG, ApCrim n. 0003521-10.2010.8.13.0407, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 5/10/2022; TJMG, ApCrim n. 0079672-75.2018.8.13.0394, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza - Juiz Convocado), 5ª Câmara Criminal, j. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonidas da Silva Donza Junior apela de sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c art. 71 do Código Penal (ID 6474937/6474940).

Em razões recursais pleiteia preliminarmente: (i) a nulidade do processo em razão da falta de intimação pessoal para constituição de novo advogado, visto que a intimação ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp; (ii) a nulidade da ação penal por inépcia da denúncia, diante da ausência de menção explícita à norma de extensão do art. 30 do CP; (iii) a nulidade processual em razão da preclusão na oitiva da testemunha Charles James Biallowons, cuja desistência foi manifestada pelo Ministério Público em momento anterior.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 para exasperação da única vetorial desfavorável, além da alteração do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (12037445).

O Ministério Público apresentou contrarrazões sustentando a rejeição das preliminares e a manutenção integral da sentença condenatória (ID 12037452), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso, refutando as preliminares (ID 24118157).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questões preliminares.

O apelante alega a nulidade do processo sob o argumento de que a intimação para constituir novo advogado foi realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp, sustentando a necessidade de intimação pessoal por meio de oficial de justiça.

No caso em tela, o oficial de justiça manteve contato telefônico com o acusado e solicitou a confirmação de sua identidade por meio do envio de cópia de documento com foto (ID 12037437), conforme certidão lavrada nos autos (ID 12037436), sendo observados os requisitos de autenticidade e comprovação de ciência do ato processual.

Nesse particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que é “válida a intimação pessoal do acusado realizada por aplicativos de comunicação via web - WhatsApp - desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário com o número do telefone” (TJMG,
ApCrim n. 0003521-10.2010.8.13.0407
, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 5/10/2022), como se deu na espécie.

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) é aplicável ao caso, uma vez que o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da intimação por WhatsApp. Ao contrário, ele teve plena ciência do ato processual e pode exercer seu direito de defesa de forma ampla e efetiva.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do processo por intimação via WhatsApp, diante da validade do ato e da ausência de demonstração de prejuízo à defesa do apelante.

Sob outro ângulo, o recorrente alega inépcia da denúncia, sustentando que a peça inicial não mencionou expressamente o art. 30 do Código Penal (norma de extensão), o que seria essencial para configurar o concurso de agentes no crime de peculato.

No entanto, a falta de referência expressa a determinada norma de extensão não enseja a inépcia da denúncia quando a narrativa dos fatos permite o pleno exercício da ampla defesa, como ocorreu no caso em análise. A esse respeito, oportuno trazer à colação trechos da exordial acusatória, a seguir:

“Ocorre que, na data supracitada, o denunciado LEÔNIDAS DONZA JR. apresentou dois termos de liberação assinados por MARICELI DE SOUZA FERREIRA, autorizando a retirada dos citados veículos do pátio de retenção.

A vítima, em busca de seus veículos, através da funcionária AUREA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA, que ficou bastante nervosa quando da reclamação do sumiço dos veículos, obteve o contato telefônico e pessoal da funcionária da AMUB, MARICELI FERREIRA, a qual, por sua vez, informou-lhe o contato de LEÔNIDAS DONZA JR. [...]

A autoridade policial realizou interceptação telefônica dos números de MARICELI FERREIRA e LEÔNIDAS DONZA JR., onde foi constatado que valores em dinheiro eram passados a MARICELI FERREIRA e repassados ao seu superior hierárquico, o denunciado JOÃO RENATO MAIA AGUIAR, para que a retirada dos veículos fosse autorizada.” (ID 6474822, p. 5).

Destarte, a denúncia descreveu de forma clara e detalhada os fatos criminosos, praticados por funcionário público em concurso de pessoas com particular, especificando as circunstâncias da conduta delitiva e individualizando a participação do acusado no esquema fraudulento de retirada indevida de veículos apreendidos no pátio da AMUB, constando a qualificação e a tipificação penal (ID 6474822 e ID 6474823), em observância aos requisitos do art. 41 do CPP.

Porém, ainda que assim não fosse, a jurisprudência da Corte Especial possui orientação no sentido de que "o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

No mais, quanto a alegação de nulidade processual em razão da oitiva da testemunha Charles James Biallowons, verifica-se que na audiência designada para o dia 27/11/2018, não houve apreciação do pedido de desistência formulado pelo Ministério Público, em razão da suspeição do Juiz para atuar no feito (ID 6474918, pág. 6).

Outrossim, embora a vítima
Charles James Biallowons tenha sido ouvida na audiência realizada em 21/05/2019, a defesa não suscitou a nulidade no ato processual (ID 6474923), nem em alegações finais (ID 6474931), vindo a tese ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, "pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais", conforme entendimento sufragado pelo STJ (
AgRg no HC n. 857472/SC
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2024).

Ressalte-se, por oportuno, que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023).

Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna, nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade sob o ângulo pretendido.

À vista de tais considerações,
rejeito as preliminares.

No
mérito,
inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de peculato pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, que afastam a suposta ausência de dolo na conduta e, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo protocolo geral da Prefeitura Municipal de Belém de controle de saída da vigilância dos veículos placa MWC 5023 e MWP 9675 e Termo de Liberação de Veículo, no qual consta como pessoa recebedora o acusado Leonidas da Silva Donza Júnior (ID 6474775); protocolo geral da Prefeitura Municipal de Belém sobre veículos que não se encontravam no pátio da AMUB, com despacho do Inspetor de Trânsito apontando a ocorrência de quebra do vidro do veículo de placa MWC 5023, praticado pelo réu Leonidas da Silva, que se identificou ao vigilante como suposto proprietário do mesmo (ID 6474776, pág. 3), e de despacho apontando a ausência de boletos emitidos para os veículos MWC-5023 e MWP-9675 (ID 6474776, pág. 5).

Consta, ainda, a manifestação da Ouvidoria da AMUB (ID 6474776, pág. 7), o parecer jurídico da AMUB/PROJU nº 022/2013, apontando a retirada de dois veículos do pátio de retenção da AMUB, sem o pagamento das diárias, pelo réu Leônidas da Silva Donza Junior, que não era o proprietário dos veículos (ID 6474777), relatório de transcrições das conversas telefônicas com descrição da empreitada criminosa pelo apelante e demais acusados (IDs 6474780/6474781), auto de apresentação e apreensão do veículo Corsa Classic Life, de placa MWP- 9675 (ID 6474792, pág. 5), laudo pericial realizado no veículo da vítima (ID 6474792, pág. 7) e auto de entrega (ID 6474796, pág. 4), notas de serviços nº 28807 e 28808, do serviço de guincho que retirou os veículos de placas MWP 9675 e MWC 5023 do pátio da AMUB e entregou na Av. Timbó com a Duque, assinado por Leônidas Donza Júnior (ID 6474799, pág. 4/5), autos de reconhecimento (ID 6474799, pág. 6 e ID 6474800, págs. 2 e 6), nos quais o acusado foi apontado como a pessoa que retirou os veículos do pátio de retenção da AMUB, auto de busca e apreensão (ID 6474805), recibo da venda do veículo Corsa Classic Life, cor preta, placa MWP 9675, no valor de R$ 9.000,00 assinado pelo acusado (ID 6474801, pág. 4).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, que comprova a participação efetiva do acusado em conjunto com os funcionários da Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém (AMUB).

A esse respeito, consigne-se que a acusada Maricele de Souza Ferreira, narrou na fase policial que:

“
confeccionou o termo de liberação de veículo, referente ao carro de placas MW9675 que estava apreendido no pátio de retenção da AMUB;
QUE volta a afirmar que tal termo de liberação de veículo foi confeccionado em 27/03/2013 afirmando, inclusive também, que após a confecção do referido termo a depoente assinou o referido documento na qualidade de atendente e após a assinatura do documento colocou o mesmo em uma bandeja localizada no atendimento para que o documento tivesse seu prosseguimento no interior da AMUB; QUE Afirma que recorda que antes de confeccionar o referido termo a depoente
foi chamada por uma funcionária de nome ÁUREA que apresentou um indivíduo de nome DONZA para depoente e após disse que o mesmo gostaria de realizar a liberação do veículo de placas MW9675 que estava apreendido no pátio de retenção da AMUB,
tendo ÁUREA também ressaltado, naquela ocasião que um indivíduo de nome
DONZA não estava de posse de procuração pública necessárias para o ato, estando de posse somente de procuração particular
; QUE Afirma que diante do que disse ÁUREA a depoente retornou ao seu local de trabalho e DONZA ficou aguardando para ser atendido;
QUE Afirma, diante de que disse ÁUREA e pelo fato de o senhor DONZA somente estar de posse de procuração particular a depoente manteve contato com o diretor de trânsito JOÃO RENATO e solicitou autorização para que o termo de liberação fosse confeccionado, autorização a qual foi concedida
, quando então, o termo de liberação foi realizado e após, foi colocado em uma bandeja, como já foi dito; QUE Perguntado à depoente se sabe precisar se DONZA ou ele prometeu algum valor em dinheiro ou alguma espécie de favor para ÁUREA para que a mesma intercedesse junto à depoente para que o termo de liberação do carro fosse feito ? Respondeu: Que valores não, ressaltando porém,
que DONZA mencionou para ÁUREA que era empresário e que devido a este fator poderia conseguir um emprego para o irmão de ÁUREA que estava desempregado
; QUE Perguntado à depoente se o termo de confecção do veículo de placas MW9675 se quando confeccionado no mesmo foi colocado valor referente a diárias do pátio de retenção, onde o carro estava apreendido? Respondeu: Negativamente, informando que quando da confecção do termo não foram colocados valores referentes a diárias, fato que tendo acontecido provavelmente foi erro da depoente; QUE Perguntado à depoente por que o termo de liberação foi realizado se a pessoa de DONZA não estava de posse de procuração pública e somente com a procuração particular? Respondeu: Que porque a autorização foi concedida pelo diretor de trânsito para que fosse confeccionado o termo de liberação, apesar da ausência de procuração pública.” (ID 6474807).

Soma-se às provas inquisitoriais os depoimentos obtidos em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“(...)
A testemunha de acusação Wilson Fernando dos Santos Silva
relatou em juízo que adquiriu um corsa preto Classic de LEONIDAS, a quem se refere como DONZA. Aduziu que não recebeu o documento do veículo nem as chaves, esclarecendo que confiou em LEONIDAS, pois já havia realizado negócio com ele em momento anterior. Disse, contudo, que, posteriormente, LEONIDAS lhe falou que o proprietário do veículo não tinha mais interesse de revender, razão pela qual prometeu que o declarante iria ser reembolsado. Explicou que o veículo sumiu da frente da residência onde estava estacionado, motivo pelo qual reclamou à LEONIDAS, que lhe restituiu uma parte do dinheiro, prometendo pagar o restante e ainda o lucro que o declarante iria deixar de auferir. LEONIDAS, contudo, condicionou o pagamento restante à devolução da cópia de um documento emitido pelo DETRAN em nome do proprietário do veículo e o recibo da compra e venda respectivo, onde constava o nome do proprietário, que a testemunha afirma ser algo como "Bilbau". A testemunha disse que posteriormente uma terceira pessoa fez o restante do pagamento prometido em nome de LEONIDAS. A testemunha também informou que a autoridade policial lhe mostrou imagens de LEONIDAS subtraindo o veículo, utilizando-se de uma chave.

A testemunha de acusação Kecio Silva e Souza
relatou em juízo que trabalhava em uma empresa que prestava serviço de guincho e que foi acionado para remover dois veículos Fiat e Corsa do pátio da AMUB, transportando-o até o endereço informado pelo vigilante de lá, na 14 de abril em frente a uma borracharia. Foi o borracheiro que os recebeu. Afirmou que não teve contato com ninguém mais. Explicou que o vigilante do pátio, Amorim, confirmou na ocasião que os veículos já estavam liberados por termos de liberação, aduzindo, ainda, a testemunha, que esse era o procedimento de praxe e que são os vigilantes que têm acesso aos termos de liberação. Afirmou que tal serviço foi particular, cuja contraprestação foi paga para seu gerente.

A testemunha de acusação Marcio Lobato Pompeu
relatou em juízo que era vigilante da AMUB e que foi acionado por LEONIDAS, que pretendia quebrar o vidro do Fiat para retirar o documento de seu interior, momento em que a testemunha afirmou que ele só podia fazê-lo mediante autorização. LEONIDAS deixou o local, mas logo retornou com a autorização assinada por Mariceli para quebrar o vidro e retirar o documento do interior do carro, tendo ele o feito. A testemunha afirmou que não conhecia LEONIDAS e que os veículos não foram retirados do pátio em sua presença. (...)

A vítima Charles James Biallowons
relatou em juízo que teve subtraídos dois veículos do pátio de retenção da AMUB, que haviam sido apreendidos por estacionamento irregular. Explicou que os veículos estavam em nome de sua genitora. Disse que percebeu que o Corsa não estava no pátio quando levou a documentação para recuperá-lo. Afirmou que, embora tenha presenciado duas vistorias no próprio pátio da AMUB, chegou a ser informado por funcionário do órgão que o veículo nunca havia sido apreendido e ali depositado. Explicou que soube que no livro de registros do vigilante do pátio constava que DONZA JUNIOR havia retirado o veículo, razão pela qual diligenciou na internet, encontrando em um blog uma referência a DONZA JUNIOR, dizendo que ele seria filho de um vereador do interior. Afirmou que ao regressar ao órgão, muito aborrecido, foi acalmado por uma funcionária, que não sabe dizer se era Áurea ou Mariceli, que lhe colocou em contato com DONZA JUNIOR e lhe garantiu que tudo seria resolvido. Disse que chegou a ir na residência da funcionária, em Icoaraci. Como nada se resolveu, fez reclamação à ouvidoria da AMUB, quando foi acionado pelo ouvidor do município, que lhe disse que a situação ia ser resolvida internamente, solicitando que não informasse à imprensa. Afirmou, ainda, que foi encaminhado para conversar com um general, pois os fatos teriam envolvido o filho de um policial. Esclareceu que percebeu também o sumiço do Fiat na mesma ocasião em que procurou pelo Corsa no pátio. Aduziu que tempos depois encontrou por acaso o Corsa estacionado em logradouro público e que recebeu certo valor em ação judicial em razão dos fatos envolvendo o Fiat. Disse que Áurea ou Mariceli lhe afirmou que João Renato estava envolvido no sumiço dos carros, bem como que o genitor de DONZA JUNIOR, que é policial, teria lhe dito que seu filho fazia o que ele combatia. A vítima também informou que soube posteriormente que um outro veículo, um Audi, também teria sido subtraído do pátio.” (ID 6474937 e ID 6474938).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, nos seguintes termos:

“A adequação típica da ação criminosa perpetrada por LEONIDAS recai sobre o crime de peculato, do art. 312 do CPB, na medida em que o denunciado participou da apropriação, em proveito próprio, de bem móvel particular que estava em poder de funcionário público em razão de seu cargo.

Como já explicitado, LEONIDAS contribuiu para a retirada dos veículos particulares do pátio da AMUB, o que só foi possível com o auxílio de funcionário público que sobre eles tinha a posse em razão de seu cargo.

Embora não seja o objeto do presente processo apurar a responsabilização dos denunciados na ação penal originária e demais funcionários públicos que constam da documentação que autorizou a retirada dos veículos por LEONIDAS, ficou devidamente comprovado que tal procedimento não observou os trâmites regulares, de modo que é evidente que LEONIDAS participou do crime de peculato, pois contribuiu com funcionário público para retirada dos veículos do pátio a AMUB.

Dessa forma, ciente de que um funcionário público emitiu irregularmente os termos de liberação dos veículos, logo atuando com ele em conluio, é certo que LEONIDAS tinha conhecimento da qualidade funcional daquele, concorrendo, assim, para o crime de peculato, já que tal circunstância (qualidade de funcionário público) é elementar do delito, estendendo-se ao particular que dele participa. (...)” (ID 24118158, págs. 14/15).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Ressalte-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de se imputar o crime de peculato a particular que, em concurso com funcionário público, tenha concorrido para a prática do referido delito.

No caso em exame, o crime imputado ao acusado está previsto no art. 312 do Código Penal, "e se consuma
quando o servidor público,
valendo-se de seu cargo, destina valores ou bens para finalidade diversa daquela que foi determinada pela administração pública, de acordo com o interesse público,
fazendo isso em proveito próprio ou em benefício de outrem. Trata-se de crime próprio, em que o sujeito ativo é o funcionário público.
Mas, em relação a tal delito admite-se a coautoria ou participação. E, assim, havendo concurso de pessoas,
como no caso dos autos, conforme indicado na denúncia, existe a possibilidade de o particular responder pelo crime
quando tem ciência da condição de funcionário público do outro agente envolvido.
Note-se que a condição de funcionário público
é elementar do tipo penal imputado aos denunciados (art. 312 do Código Penal), de modo que se exercida a função por um deles quando da prática delitiva, tal circunstância se comunica aos demais, como dispõe o art. 30 do Código Penal" (TRF-3,
HCCrim 5020844-89.2022.4.03.0000/SP
, Rel. Desembargador Federal André Custodio Nekatschalow, 5ª Turma, j. 22/09/2022).

A prova coligida aos autos demonstra que o acusado tinha plena ciência da condição de funcionário público dos demais envolvidos no esquema criminoso, pois no Termo de Liberação de Veículo constava o nome de JOÃO RENATO MAIA DE AGUIAR, Diretor de Trânsito da AMUB (ID 6474775), assim como tinha contato com MARICELE DE SOUZA FERREIRA, ambos denunciados na ação penal (ID 6474822).

Desse modo, o
magistrado sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual “as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam quando elementares do crime, permitindo o concurso de pessoas no crime de peculato, apesar de qualificar-se como crime próprio” (TJMG,
ApCrim n. 0079672-75.2018.8.13.0394
, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza - Juiz Convocado), 5ª Câmara Criminal, j. 29/11/2022).

À vista disso, inexiste espaço para absolvição.

Em pleito subsidiário, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 pela exasperação de vetorial desfavorável ao apelante na primeira fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, verifica-se que o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime em relação ao veículo Corsa Classic, e as consequências do crime quanto ao veículo Fiat Uno, recrudescendo a pena-base em 2 anos (ID 6474939, págs. 4-5)

A esse respeito, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (
AgRg no HC n. 844.526/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024).

Sob tal ângulo, destaco que a exasperação da basilar em 2 anos, revela-se desproporcional diante da consideração de apenas um vetor desfavorável. No entanto, o
modus operandi
empregado pelo apelante evidencia um nível de organização delitiva relevante, demonstrado pela estrutura logística voltada à subtração de veículos retidos no pátio da AMUB e posterior revenda a terceiros de boa-fé, os quais, amparados na documentação apresentada, acreditavam na licitude das transações.

Diante disso, entendo que tais circunstâncias justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual exaspero a reprimenda em 2/3, de modo a preservar o caráter repressivo e preventivo da sanção penal, garantindo sua adequação aos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Desse modo, redimensiono a pena-base, mantendo a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, para fixá-la em 3 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada. Por fim, na terceira etapa, diante da incidência da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, em razão da prática de dois crimes, majoro a reprimenda na fração de 1/6 (Súmula 659 do STJ), resultando na pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição.

Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, devendo ser considerado as circunstâncias especiais do caso concreto.

Na espécie, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, §3º, do CP e segundo diretriz jurisprudencial do STJ (
vide

AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2024), sendo que o
modus operandi
empregado, o prejuízo econômico elevado suportado pela vítima pois um dos veículos nunca foi recuperado, além da degradação da imagem da Instituição pública, são circunstâncias que inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na linha do art. 44, III, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso para rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2025